Tribunal: TJMT
Processo: 1049574-23.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049574-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUSDETE BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 503.380.801-04 (RECORRENTE), ABDUL MOHAMED HASSOUN DE SOUZA - CPF: 025.729.731-62 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1049574-23.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: DEUSDETE BENTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – LIDE TEMERÁRIA – ALTERAÇÃO DE FATOS ENTRE AÇÕES – RECONHECIDA A VIAGEM EM OUTRA AÇÃO – APENAS COM ATRASO – AUSENTE DIREITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – AUSENTE DANO MORAL – SENTENÇA RECONHECEU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado que no feito 1009046-78.2021.8.11.0011, aviado em data de 05/03/2021, que ficou consignado que, em relação ao voo discutido nos autos houve apenas o atraso do voo, com a ocorrência do mesmo por parte da companhia aérea, sendo que, no julgamento do aludido feito, apenas aviado contra a companhia aérea restou sedimentado, por final pela ausência de qualquer direito, em especial de dano moral.

Após lago espectro de tempo, já em data de 03/08/2022, aparece nova ação (agora julgada), dizendo que não viajou e não recebeu valores de volta, pedindo devolução de dinheiro e ainda indenização por danos morais, fato detectado na sentença e mencionado pelo magistrado, que reconheceu alteração da verdade, julgou improcedente e ainda considerou como litigante de má-fé.

Diante de tais considerações a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA.
Incorre nas penas da litigância de má-fé quem comparece em juízo alterando a verdade dos fatos, no intuito de galgar indevida vantagem.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, em substituição ao valor fixado em 1º grau, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, de onde, revogo a gratuidade de justiça neste momento ante a litigância de má-fé reconhecida e demonstrada, não podendo tal conduta ser agraciada com a gratuidade, sob pena de se estimular de forma indevida tais condutas reprováveis.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023